Tribunal: STJ
Processo: 0117154-45.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 204129 - MG(2024/0117154-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANA PAULA MACHADO VALADAO BESSA
ADVOGADOS
: THIAGO RAFAEL VIEIRA E OUTRO(S) - RS058257
LEONARDO GOMES GIRUNDI - MG083469
JEAN MARQUES REGINA - SP370335
AGRAVADO
: ALIANCA NACIONAL LGBTI
ADVOGADOS
: BIANCA CAROLINE DOS SANTOS WAKS - SP405768
FABIO TEIXEIRA OZI - SP172594
FREDERICO BASTOS PINHEIRO MARTINS E OUTRO(S) -
SP320948
AGRAVADO
: CANAL 23 LTDA
ADVOGADOS
: JAMES ANDRIS PINHEIRO - MG059391
FABIANO EUSTAQUIO ZICA SILVA - MG098308
THIAGO CHUCRE - MG195274
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA CÍVEL E AGRÁRIA DE BELO
HORIZONTE - SJ/MG
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 21A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. SENTENÇA PROFERIDA EM UMA DAS AÇÕES.
.
INVIABILIDADE
DE
REUNIÃO
POR
CONEXÃO.
SÚMULA
235/STJ
LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A reunião por conexão é inviável quando uma das ações já foi julgada. Incidência da
.
Súmula 235/STJ
2. Não configurada litispendência por ausência de identidade subjetiva no polo ativo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2026
19/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de
Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56923837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2026 17:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: dac806c7-2a7d-483d-b61e-7f7879499119

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56923837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2026 17:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: dac806c7-2a7d-483d-b61e-7f7879499119

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 204129 - MG(2024/0117154-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANA PAULA MACHADO VALADAO BESSA
ADVOGADOS
: THIAGO RAFAEL VIEIRA E OUTRO(S) - RS058257
LEONARDO GOMES GIRUNDI - MG083469
JEAN MARQUES REGINA - SP370335
AGRAVADO
: ALIANCA NACIONAL LGBTI
ADVOGADOS
: BIANCA CAROLINE DOS SANTOS WAKS - SP405768
FABIO TEIXEIRA OZI - SP172594
FREDERICO BASTOS PINHEIRO MARTINS E OUTRO(S) -
SP320948
AGRAVADO
: CANAL 23 LTDA
ADVOGADOS
: JAMES ANDRIS PINHEIRO - MG059391
FABIANO EUSTAQUIO ZICA SILVA - MG098308
THIAGO CHUCRE - MG195274
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA CÍVEL E AGRÁRIA DE BELO
HORIZONTE - SJ/MG
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 21A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. SENTENÇA PROFERIDA EM UMA DAS AÇÕES.
.
INVIABILIDADE
DE
REUNIÃO
POR
CONEXÃO.
SÚMULA
235/STJ
LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A reunião por conexão é inviável quando uma das ações já foi julgada. Incidência da
.
Súmula 235/STJ
2. Não configurada litispendência por ausência de identidade subjetiva no polo ativo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANA PAULA MACHADO
VALADÃO BESSA contra decisão singular da minha lavra em que não conheci do
conflito de competência, pelos seguintes fundamentos: a) incidência da
, em razão de já haver sentença na ACP 0709624-28.2021.8.07.0001;
Súmula 235/STJ
b) inexistência de litispendência, por ausência de identidade no polo ativo entre as
ações (fls. 2176-2178). Precedentes citados: CC
(relatora Ministra Nancy
108.717/SP
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe
e AgInt no CC
8/9/2010,
20/9/2010)
(relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
144.591/SP
DJe
(fls. 2177-2178).
25/10/2017,
31/10/2017)
Documento eletrônico VDA56570913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:02
Código de Controle do Documento: 5bf179d6-500b-4626-b7c5-2e8eaa943796

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega: a
inaplicabilidade da
porque a distribuição do conflito precedeu a
Súmula 235/STJ
sentença na ACP do DF; sustenta que a decisão liminar reconheceu o conflito positivo
de competência; afirma que houve equívoco na indicação de quem requereu a
aplicação da
; defende que a sentença teria sido de parcial
Súmula 235/STJ
procedência; pugna pelo reconhecimento de litispendência, apesar de autores
distintos, e pela competência da Justiça Federal com base no
da Constituição
art. 109
Federal (fls. 2186-2198).
Na sua impugnação ao agravo interno, CANAL 23 LTDA pleiteia o
reconhecimento da competência da Justiça Federal, invocando precedentes genéricos
e princípios constitucionais, e requer a reforma da decisão agravada (fls. 2204-2205).
Nas suas contrarrazões, ALIANÇA NACIONAL LGBTI sustenta a manutenção da
decisão agravada por incidência da
, reafirma a inexistência de
Súmula 235/STJ
litispendência e, subsidiariamente, requer que eventual litispendência conduza à
extinção da ACP-MG por ser posterior (fls. 2208-2216).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, a suscitante propôs conflito positivo de competência entre
a 21a Vara Cível de
e a 4a Vara Federal Cível e Agrária de Belo
Brasília/DF
em razão de duas ações civis públicas com réus comuns e pedidos
Horizonte/MG, semelhantes, requerendo sobrestamento, declaração de litispendência ou,
subsidiariamente, conexão, e reconhecimento da competência da Justiça Federal (fls.
3-12 e 26-27). O Juízo Federal ratificou a competência da Justiça Federal e afastou
litispendência por ausência de identidade de partes, determinando comunicação ao
Juízo estadual (fls. 4-9). O Juízo estadual, por sua vez, deixou de suscitar conflito,
manteve a competência da 21a Vara Cível e determinou conclusão para sentença (fls.
9-12). No STJ, foi deferida liminar para sobrestamento de ambas as ações e
designação provisória do Juízo Federal para medidas urgentes (fls. 308-311).
A controvérsia foi decidida na decisão agravada pela aplicação da
, pois a ACP do DF já havia sido sentenciada (fls. 1346-1352,
Súmula 235/STJ
referência na decisão de fls. 2176-2178), e pela rejeição da litispendência em razão da
ausência de identidade no polo ativo. Os argumentos do agravo interno não infirmam
tais fundamentos.
Quanto à conexão, é firme o entendimento desta Corte de que a conexão
não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, independentemente
do trânsito em julgado, nos termos da
. A decisão agravada alinhou-se
Súmula 235/STJ
à jurisprudência: CC
reconheceu que, se o conflito decorrer de conexão e
108.717/SP
uma das ações já recebeu sentença, o conflito não pode ser conhecido; AgInt no CC
reafirmou que o conflito não é sucedâneo de recurso e que a
144.591/SP
impede a reunião quando há sentença (fls. 2177-2178). O fato de o
Súmula 235/STJ
Documento eletrônico VDA56570913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:02
Código de Controle do Documento: 5bf179d6-500b-4626-b7c5-2e8eaa943796

conflito ter sido distribuído antes da sentença não altera a solução, pois o julgamento
deve considerar fatos supervenientes relevantes, como a prolação de sentença, e a
liminar deferida operou em cognição sumária, sem vinculação ao resultado final.
No tocante à litispendência, não há identidade de partes no polo ativo entre
a ACP proposta pela ALIANÇA NACIONAL LGBTI e a ACP proposta pelo Ministério
Público Federal. A decisão agravada corretamente afastou a litispendência, por
ausência de tríplice identidade. As razões do agravo procuram equiparar,
materialmente, a função dos legitimados coletivos, mas não superam a exigência legal
de identidade subjetiva para litispendência, tampouco demonstram decisão vinculante
em sentido contrário no âmbito desta Corte em hipóteses idênticas. Ademais, o
precedente CC
citado pelo agravante em suas peças, trata de
172.824/ES,
configuração de conflito e competência federal em razão da presença do MPF e da
conexão, não de litispendência entre ações com polos ativos distintos (Ministro
Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJe
.
24/11/2021,
1/2/2022)
A tese de competência da Justiça Federal, fundada no
da
art. 109
Constituição Federal, não se resolve em sede de conflito de competência quando a
reunião por conexão é inviável pelo óbice sumular e quando não há litispendência. A
presença do MPF na ACP-MG, por si só, pode atrair a competência federal para
aquela ação, mas não autoriza deslocamento da ação estadual nem supre os
requisitos para o conhecimento do conflito nas balizas do caso concreto.
Nesse contexto, não há argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada. Mantém-se a conclusão de não conhecimento do conflito de
competência por incidência da
e ausência de litispendência.
Súmula 235/STJ
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:02
Código de Controle do Documento: 5bf179d6-500b-4626-b7c5-2e8eaa943796

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 204.129 / MG
Número Registro: 2024/0117154-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07096242820218070001 10207444520214013800 7096242820218070001
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : ANA PAULA MACHADO VALADAO BESSA
ADVOGADOS : THIAGO RAFAEL VIEIRA E OUTRO(S) - RS058257
LEONARDO GOMES GIRUNDI - MG083469
JEAN MARQUES REGINA - SP370335
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA CÍVEL E AGRÁRIA DE BELO
HORIZONTE - SJ/MG
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 21A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF
INTERES.
: ALIANCA NACIONAL LGBTI
ADVOGADOS : BIANCA CAROLINE DOS SANTOS WAKS - SP405768
FABIO TEIXEIRA OZI - SP172594
FREDERICO BASTOS PINHEIRO MARTINS E OUTRO(S) -
SP320948
INTERES.
: CANAL 23 LTDA
ADVOGADOS : JAMES ANDRIS PINHEIRO - MG059391
FABIANO EUSTAQUIO ZICA SILVA - MG098308
THIAGO CHUCRE - MG195274
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56900869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:38
Código de Controle do Documento: 3e0cf554-3bd4-40ee-85d1-9dc666a2db98

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA PAULA MACHADO VALADAO BESSA
ADVOGADOS : THIAGO RAFAEL VIEIRA E OUTRO(S) - RS058257
LEONARDO GOMES GIRUNDI - MG083469
JEAN MARQUES REGINA - SP370335
AGRAVADO
: ALIANCA NACIONAL LGBTI
ADVOGADOS : BIANCA CAROLINE DOS SANTOS WAKS - SP405768
FABIO TEIXEIRA OZI - SP172594
FREDERICO BASTOS PINHEIRO MARTINS E OUTRO(S) -
SP320948
AGRAVADO
: CANAL 23 LTDA
ADVOGADOS : JAMES ANDRIS PINHEIRO - MG059391
FABIANO EUSTAQUIO ZICA SILVA - MG098308
THIAGO CHUCRE - MG195274
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA CÍVEL E AGRÁRIA DE BELO
HORIZONTE - SJ/MG
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 21A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de
Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:38
Código de Controle do Documento: 3e0cf554-3bd4-40ee-85d1-9dc666a2db98